Tribunal: TJSP
Processo: 1521575-73.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000140827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1521575-73.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MATEUS DE SOUZA TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1521575-73.2019.8.26.0050 São Paulo
2
VOTO No 44627
APELAÇÃO No 1521575-73.2019.8.26.0050 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 29a VARA CRIMINAL
APELANTE: MATEUS DE SOUZA TEIXEIRA menor na data do fato
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação: Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Pedido
de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento.
Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo
conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do
réu nos moldes em que proferida. Pedido para recorrer em
liberdade prejudicado. Pena e regime prisional que devem ser
mantidos. Recurso defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls. 184/187, cujo relatório fica
adotado, Mateus de Souza Teixeira, qualificado nos autos, foi
condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze)
dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado, requerendo a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, busca a concessão
do direito de recorrer em liberdade (fls. 216/230).
O recurso foi regulamente processado, com contrarrazões (fls.
235/239),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento parcial do apelo
para reduzir a pena-base e fixar o regime inicial semiaberto (fls.
246/247).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1521575-73.2019.8.26.0050 São Paulo
3
Este é o relatório.
Inicialmente, cumpre anotar que o pedido da digna
defesa do acusado objetivando o recurso em liberdade está
prejudicado, na medida em que a apelação já está sendo julgada.
No mais, sem embargo do esforço e combatividade da d.
Defesa, a condenação do réu foi bem decretada.
De fato, a lógica dos fatos, corretamente analisados na
r. sentença, indica que no dia 10/07/2019, por volta das
14h30min, na Rua Rosa Gaeta Lazara, 98 - Itaim Bibi, nesta
comarca, o acusado Mateus de Souza Teixeira, agindo em concurso
e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado,
subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça contra
Edmilson Vicente dos Santos e Leandro Permino de Moura, uma
máquina de fusão, um clivador, um roletador de tubo loose, um
identificador de fibra ativa, uma caneta óptica, uma máquina
OTDR e oito cordões de testes, descritos às fls.04 e avaliados em R$
39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais), conforme auto de
avaliação de fls.06/07, todos de propriedade da empresa “Serede
Serviços De Rede S/A”.
Segundo o apurado, o acusado e o comparsa não
identificado, agindo em concurso e unidade de desígnios para
prática de roubo, chegaram ao local dos fatos, onde a vítima
realizava manutenção da rede de telecomunicações, e, após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1521575-73.2019.8.26.0050 São Paulo
4
aproximarem-se do ofendido, anunciaram o assalto, mediante
grave ameaça, fazendo menção de estarem armados, e, em seguida,
subtraíram todos os equipamentos acima descritos, evadindo-se
em seguida.
Ocorre que, dias após, em 17/07/2019, por volta das
13h30min, o acusado ocupava o veículo Fiat/Uno Vivace 1.0,
placas HJF3865, juntamente com Uelto Neres de Souza, Heberton
Neres de Souza e Robson dos Santos, quando, na Avenida das
Nações Unidas, quando policiais militares em patrulhamento de
rotina visualizaram o automóvel e resolveram abordá-lo.
Durante a abordagem, os milicianos constataram que
Uelto Neres de Souza era procurado pela justiça, bem como o
citado veículo apresentava irregularidades administrativas, razões
pelas quais todos foram conduzidos à Delegacia.
Em
solo
policial,
todos
foram
submetidos
ao
reconhecimento pessoal das vítimas Edmilson e Leandro, que
reconheceram somente o ora acusado como sendo um dos autores
do delito (fls. 01-d/02-d).
Assim resumidos os fatos denunciados, tem-se que o
conjunto probatório é sólido e demonstra à saciedade a conduta
criminosa do acusado, o qual, nas duas oportunidades em que foi
ouvido, negou a prática do crime, dizendo que estava com seus
amigos indo para o shopping, quando foram abordados pela polícia
e um deles “tinha passagem”, sendo todos levados à delegacia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1521575-73.2019.8.26.0050 São Paulo
5
onde foi reconhecido pela vítima do crime ora tratado (fls. 17 e
mídia).
A versão apresentada pelo acusado de que não
participou da prática do crime, todavia, não encontra respaldo nas
demais provas dos autos.
De fato, as declarações prestadas pelas vítimas, os
informes prestados pela testemunha de acusação, acrescidos do
boletim de ocorrência (fls. 05/07), dos autos de reconhecimento de
pessoa (fls. 11 e 13) e do auto de avaliação (fls. 08/09) não deixam
dúvida de que os fatos ocorreram exatamente conforme descreve a
denúncia, servindo como prova cabal da materialidade delitiva e
também se constituindo em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que a vítima Leandro Permino de Moura deu
plena conta do ocorrido, confirmando a dinâmica dos fatos,
inclusive a causa especial de aumento do concurso de agentes, não
deixando dúvida quanto à ocorrência do crime imputado ao
apelante. Disse que estava trabalhando, quando dois indivíduos,
fazendo menção de estarem armados, anunciaram o assalto e
exigiram a entrega de todos os equipamentos da empresa. Fez o
reconhecimento do acusado tanto na delegacia quanto em Juízo
(fls. 12 e mídia).
No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Edmilson
Vicente dos Santos. Também fez o reconhecimento do acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1521575-73.2019.8.26.0050 São Paulo
6
como sendo um dos assaltantes (fls. 10 e mídia).
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a
combativa Defesa, as palavras das vítimas, evidentemente,
merecem crédito, no confronto com a do réu, não sendo preciso
citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores,
quanto
à
validade das palavras das vítimas nos crimes
patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste
motivo para infundada incriminação a inocentes. De fato, não se
entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte das vítimas, de
acusarem o apelante leviana e injustamente, de sorte que suas
declarações servem como fonte segura de prova.
Ademais, importa considerar que, no caso em foco, as
palavras das vítimas estão absolutamente conforme a lógica dos
acontecimentos, e em total sintonia com os demais elementos de
informação carreados para os autos, em especial as seguras
declarações do policial José William Geronimo do Nascimento, que
também incriminam sobremaneira o apelante. Em síntese, o
policial disse que realizava patrulhamento de rotina, quando
abordou um carro suspeito, sendo que o réu era o motorista e
havia outros dois indivíduos. Ato contínuo, o policial Zenilton
conduziu o acusado até a delegacia para sua identificação (fls.
mídia).
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos
do policial, que merecem fé até prova em contrário, assim como o
de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1521575-73.2019.8.26.0050 São Paulo
7
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada.
Em suma, o quadro probatório, convence que o apelante
cometeu o crime de roubo pelo qual foi condenado, o que impõe
seja rejeitada a alegação de fragilidade probatória. E, nesse
sentido, bem fundamentou a digna Juíza sentenciante, a saber:
Não obstante a versão trazida pelo réu, foi
elidida pelas declarações de ambas as vítimas que o
reconheceram tanto na fase policial quanto em Juízo e
apresentaram uníssona versão no sentido de que ele e outro
indivíduos os abordaram no dias dos fatos e levaram os
equipamentos da empresa, tendo o ofendido Leandro informado
que o réu fez menção de estar armado.
E nem se diga que a filmagem juntada pela defesa
afasta a responsabilidade do réu porquanto não possui
qualquer lastro de veracidade, sendo plenamente possível a
inserção de data e hora em um vídeo qualquer.
Saliente-se que as vítimas não teriam qualquer
motivo para incriminar (fls. 186).
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in
dubio pro reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas
no sentido de que o réu praticou o delito pelo qual se viu
condenado, sendo certo, ademais, que a digna Defesa não provou o
que alegou, tal como lhe competia, nos termos do art. 156,
primeira parte, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1521575-73.2019.8.26.0050 São Paulo
8
Observo que a causa de aumento referente ao concurso
de agentes restou suficientemente demonstrada pela prova oral,
pois as vítimas foram categóricas em dizer que o acusado e seu
comparsa anunciaram o roubo.
Anoto, ainda, que em se tratando de hipótese de
concurso de agentes, o Código Penal adotou a teoria unitária, ou
monista, segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com
diversidade de condutas, mas provocando um único resultado, há
somente um delito. Assim, todos que participam da empreitada
criminosa cometem idêntico delito, incidindo nas penas a ele
cominadas,
independentemente
da
conduta
perpetrada
individualmente.
Passo à análise da dosimetria da pena, que, adianto,
não comporta reparo.
Na primeira fase, em atenção ao disposto no artigo 59,
do Código Penal, correto aumento da pena na fração de 1/6 (um
sexto), pois as consequências do crime excederam a previsibilidade
do tipo, haja vista o grande prejuízo ocasionado à empresa vítima,
qual seja, R$ 39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais). Assim, a
pena passou a ser de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda etapa, presente a atenuante da menoridade
relativa, correta a redução da pena para o mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1521575-73.2019.8.26.0050 São Paulo
9
Na derradeira fase do cálculo, a pena do acusado foi
majorada em 1/3 (um terço), em razão da presença de uma causa
especial de aumento, referente ao concurso de agentes, perfazendo
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de
13 (treze) dias-multa.
Por fim, observo que as peculiaridades do caso em
exame, bem esclarecidas nos relatos das vítimas e da testemunha
de acusação, recomendam a fixação do regime inicial fechado. Com
efeito, trata-se de roubo praticado em estabelecimento comercial,
em concurso de agentes e com emprego de grave ameaça, exercida
com a simulação do porte de arma de fogo, o que acarretou pânico
e insegurança às vítimas, situação que revela grande obstinação e
audácia e se reveste de gravidade concreta, não havendo de se
cogitar de baixa culpabilidade do agente, tudo a recomendar o
regime prisional mais rigoroso, como resposta adequada à
reprovação e prevenção de tal conduta. (inteligência do artigo 33, §
3°, c.c. art. 59, ambos do Código Penal). Importante consignar,
ademais, que não há qualquer ilegalidade na fixação do regime
inicial fechado, e nem ofensa às Súmulas 718 e 719, do STF, pois
os fatos concretos - como já acentuado -, demonstram não ser
recomendável a adoção de regime prisional mais brando na
hipótese dos autos.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso
defensivo, mantida a r. sentença monocrática, também por seus
próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1521575-73.2019.8.26.0050 São Paulo
10
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)